Tribunal: TJDFT
Processo: 0717994-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717994-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO Como se vê das informações prestadas no ID 26478911, o Juízo Suscitado reconheceu sua competência, diante da superveniente verificação de que o valor da causa excede a alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública. Dessa forma, nos termos do artigo 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do art. 66, II, do CPC, julgo prejudicado o presente conflito de competência, pela perda superveniente do objeto P. I. Oficie-se. Após, arquivem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator